Tribunal: TJPA
Processo: 0813350-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813350-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: YGOR ADRIANO PEREIRA CORREA

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR OSTENTAR TATUAGENS. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual o agravante pleiteava sua reintegração ao Concurso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, após ter sido eliminado na etapa de avaliação de saúde por possuir tatuagens visíveis. A decisão agravada entendeu ausente a verossimilhança das alegações, afirmando que as tatuagens poderiam veicular símbolos incompatíveis com os valores institucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidato de concurso público, com fundamento em cláusula editalícia que veda tatuagens visíveis no uso do uniforme militar, viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e razoabilidade, diante da jurisprudência fixada no Tema 838 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não considerou a existência de laudo dermatológico que descreve e esclarece os significados das tatuagens, o qual afasta qualquer afronta a valores constitucionais.

4. A jurisprudência do STF (Tema 838) reconhece a inconstitucionalidade de restrições genéricas em concursos públicos baseadas unicamente na presença de tatuagens visíveis, salvo quando estas violem diretamente valores constitucionais.

5. A eliminação com base exclusivamente em critérios estéticos não possui respaldo em lei formal, configurando restrição arbitrária ao direito fundamental de acesso a cargo público.

6. As imagens das tatuagens acostadas aos autos não revelam conteúdo ofensivo, obsceno ou incitador à violência, o que torna ilegítima a eliminação do candidato.

7. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, restou justificada a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de garantir a permanência do agravante nas etapas do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a cláusula de edital de concurso público que elimina candidato exclusivamente por possuir tatuagens visíveis, salvo se estas violarem valores constitucionais. 2. A eliminação fundada apenas na visibilidade das tatuagens durante o uso de uniforme configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, I e IX; 37, I e II; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 898.450/SP (Tema 838 da Repercussão Geral); TJPA, AI 0000448-16.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo De Instrumento
interposto por
Ygor Adriano Pereira Correa
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0859861-47.2024.8.14.0301,
que indeferiu o pedido liminar de reintegração do agravante ao Concurso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado pelo agravante, que narrou sua eliminação na terceira etapa do certame (avaliação de saúde), sob o fundamento de possuir tatuagens, mesmo tendo apresentado laudo dermatológico e recurso administrativo. Sustenta que a eliminação foi arbitrária e contrária ao Tema 838 do STF, segundo o qual são ilegítimas restrições por tatuagens, salvo se estas violarem valores constitucionais.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, argumentando não haver elementos suficientes para aferir a verossimilhança das alegações do impetrante quanto à ilegalidade da eliminação, considerando, inclusive, que o candidato não apresentou o resultado detalhado da inaptidão divulgado pela banca, e que algumas tatuagens supostamente veiculam símbolos associados à violência (como caveiras e serpentes).

Em suas razões recursais (ID 21379326), o agravante alega que as tatuagens não violam qualquer valor constitucional e que foram devidamente explicadas em recurso administrativo. Alega afronta ao princípio da legalidade e da razoabilidade, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso para assegurar sua participação nas etapas seguintes do concurso.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, garantindo-se sua reintegração ao certame.

Em sede de plantão foi deferido o pedido de efeito ativo, sendo assegurado a participação do impetrante/agravante a não ser excluído do certame.

Em contrarrazões, o CEBRASPE sustenta a legalidade da eliminação, apontando que a visibilidade das tatuagens com o uso do uniforme militar compromete os critérios definidos no edital, especialmente o item 11.30.1, alínea III, do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24/10/2023, que estabelece como causa de inaptidão tatuagens incompatíveis com os padrões da corporação.

Alega que a eliminação seguiu o devido processo e foi fundamentada tecnicamente pela banca, após análise da documentação complementar apresentada pelo candidato.

O Cebraspe apresentou agravo interno contra a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ativo, requerendo a sua reforma com a manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões do agravante ao Agravo Interno, pugnando pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, considerando que o Agravo de Instrumento se encontra devidamente instruído, pronto para julgamento de mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento quando demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, isto é, a probabilidade do direito e o risco de dano ou de inutilidade do provimento jurisdicional final.

Cumpre salientar que, em sede de agravo de instrumento, a cognição do órgão julgador deve se restringir ao exame da correção ou incorreção da decisão interlocutória agravada, não sendo possível adentrar, de forma exauriente, no mérito da ação principal, sob pena de indevida antecipação de juízo e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso em apreço, o agravante logrou demonstrar a plausibilidade de suas alegações. Consta dos autos que foi considerado apto nas duas primeiras fases do certame, tendo sido eliminado na etapa de avaliação de saúde exclusivamente por ostentar tatuagens. Contudo, apresentou laudo dermatológico detalhado (Id. 121436677, págs. 1/2), que descreve individualmente cada tatuagem, suas dimensões e significados, não se identificando qualquer conteúdo que infrinja normas constitucionais ou represente afronta à moralidade administrativa.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 838,
firmou entendimento no sentido de que a eliminação de candidatos em concursos públicos com base em tatuagens somente é admissível quando estas veicularem mensagens de conteúdo ofensivo, discriminatório, incitador da violência ou incompatível com os valores democráticos e constitucionais – circunstância não verificada no presente caso.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART.
37
,
I
, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO.
REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS
. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º,
I
, E 37,
I
E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL
JUDICIAL REVIEW.
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO.
IN CASU
, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de

concurso público.

2.
O artigo 37,
I
, da Constituição da Republica, ao impor, expressamente, que “
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”
, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal
. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Nome, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01- 10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Nome, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Nome, Segunda

Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Nome, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Nome, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992).

3.
O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores
.

4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. (No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Nome, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013).

5. A tatuagem, no curso da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística.

6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos dos cidadãos configuram

instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do

pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo

ordenamento jurídico brasileiro ( CRFB/88, artigo
5º
,
IV
e
IX
).

7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo.

8. O Estado não pode desempenhar o papel de adversário da liberdade de expressão, incumbindo-lhe, ao revés, assegurar que minorias possam se manifestar livremente.

9. O Estado de Direito republicano e democrático, impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica “Freiheitsvermutung” (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de idéias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) indispensável para a formação da opinião pública.

11. Os princípios da liberdade e da igualdade, este último com esteio na doutrina da desigualdade justificada, fazem exsurgir o

reconhecimento da ausência de qualquer justificativa para que a

Administração Pública visualize, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade ou de inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público.

12. O Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não.

13. A sociedade democrática brasileira pós-88, plural e multicultural, não acolhe a idiossincrasia de que uma pessoa com tatuagens é desprovida de capacidade e idoneidade para o desempenho das atividades de um cargo público.

14. As restrições estatais para o exercício de funções públicas originadas do uso de tatuagens devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma interferência incisiva do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados ao modo como o ser humano desenvolve a sua personalidade.

15.
A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional.

16. A tatuagem considerada obscena deve submeter-se ao Miller-Test, que, por seu turno, reclama três requisitos que repugnam essa forma de pigmentação, a saber: (i) o homem médio, seguindo padrões contemporâneos da comunidade, considere que a obra, tida como um todo, atrai o interesse lascivo; (ii) quando a obra retrata ou descreve, de modo ofensivo, conduta sexual, nos termos do que definido na legislação estadual aplicável, (iii) quando a obra, como um todo, não possua um sério valor literário, artístico, político ou científico.

17. A tatuagem que incite a prática de uma violência iminente pode impedir o desempenho de uma função pública quando ostentar a aptidão de provocar uma reação violenta imediata naquele que a visualiza, nos termos do que predica a doutrina norte-americana das “fighting words”, como, v.g., “morte aos delinquentes”.

18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são: (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.

19.
In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que “a tatuagem do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança”. Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da tatuagem que o recorrente ostenta.

19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar tatuagem visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no concurso público.

19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na
Constituição da Republica
, qual seja, o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV).

20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.

Do julgado se conclui claramente que
“o Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não.”

E ainda que:

“A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional.”

No caso, dos autos o CEBRASPE fundamentou a exclusão do candidato, nos seguintes termos:

“Interposto em 12/07/2024 12:36:50

Resposta: INAPTO

De acordo com o subitem 11.30.1 alínea III do EDITAL Nº 1 – CBMPA – CFP/BM, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a) por apresentar tatuagem com conteúdo e/ou dimensões em desacordo com o edital, condição incapacitante para o concurso em tela. 11.30.1 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:
III – possuir tatuagens de grandes dimensões, capazes de cobrir os membros superiores, cabeça e pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização dos uniformes previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará,
exceto o de educação física; A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista no presente edital.”

Portanto, a justificativa dada pela organizadora para inaptidão restringiu-se ao fato de a tatuagem estar supostamente visível quando do uso de uniforme.

Como vimos no julgado do STF, com repercussão geral, a simples existência de tatuagem visível não pode constituir óbice para a permanência do candidato/agravado no concurso público, pois admitir tal barreira arbitrária fere os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, uma vez que tal medida não possui qualquer relação lógica de tal vedação com as atribuições do cargo público almejado. Como bem pontuou o Ministro Relator:

“... o fato de uma pessoa possuir tatuagens,
visíveis ou não
, não pode ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório quando do deferimento de participação em concursos de provas e títulos para ingresso em uma carreira pública. (...)Dito de outro modo, inexiste qualquer relação de pertinência entre a proibição de possuir tatuagem e as características e peculiaridades inerentes à função pública a ser desempenhada pelo candidato. Um policial não é melhor ou pior nos seus afazeres públicos por ser tatuado (...) toda lei deve respeitar os ditames constitucionais, mormente quando referir-se à tutela ou restrição a direitos fundamentais, o que nos leva à conclusão de que os obstáculos para o acesso a cargos públicos devem estar estritamente relacionados com a natureza e as atribuições das funções a serem desempenhadas.

Portanto, a ideia de um tratamento diferenciado somente se justificaria diante de particularidade de situações, desde que o critério distintivo seja pautado por uma justificativa lógica, objetiva e razoável.

Ainda, denota-se das fotografias acostadas ao Id nº 121436681 dos autos originários que as tatuagens do agravante não são capazes de atentar o pudor ou comprometer o decoro da classe, de modo que não possuem conteúdo obsceno, ofensivo, violador dos direitos humanos ou dos princípios constitucionais. Portanto, entendo que a Administração Pública, ao eliminar o impetrante pelo mero fato deste possuir tatuagem supostamente fora dos padrões estéticos impostos pelas normas editalícias, violou flagrantemente seu direito líquido e certo.

Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR TATUAGEM VISÍVEL. RESTRIÇÃO PREVISTA EM EDITAL SEM AMPARO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão monocrática que concedeu liminar em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará.

A eliminação decorreu da existência de tatuagem visível com o uso do fardamento militar, conforme previsão do edital.

O impetrante obteve sucesso na prova objetiva e na avaliação psicológica, mas foi considerado inapto provisoriamente na inspeção médica devido à tatuagem.

Recurso administrativo interposto pelo candidato foi indeferido, levando à impetração do mandado de segurança e à obtenção de liminar para garantir sua permanência no certame.

O agravante sustenta a legalidade da eliminação, argumentando que o edital vincula candidatos e Administração, que a restrição possui justificativa operacional e que a decisão liminar viola a separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cláusula do edital que prevê a eliminação de candidato por ostentar tatuagem visível, sem amparo em lei formal, é constitucional à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 898.450 (Tema 838 da repercussão geral), firmou entendimento de que cláusulas editalícias que restrinjam o acesso a cargos públicos em razão da existência de tatuagem visível, sem previsão expressa em lei formal, são inconstitucionais por violarem os princípios da legalidade, igualdade, dignidade da pessoa humana e livre acesso aos cargos públicos.

O edital do concurso não pode impor restrições arbitrárias ou desprovidas de fundamentação legal, sob pena de criar barreiras inconstitucionais ao acesso ao serviço público.

A decisão agravada observou corretamente a jurisprudência vinculante do STF, reconhecendo a probabilidade do direito líquido e certo do impetrante e o risco de dano irreparável caso fosse impedido de prosseguir no certame.

O argumento de violação à separação dos poderes não se sustenta, pois o controle judicial de cláusulas editalícias manifestamente inconstitucionais se insere na função jurisdicional de proteção de direitos fundamentais.

Diante do entendimento consolidado na repercussão geral, inexiste fundamento para a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Editais de concurso público não podem estabelecer restrições a candidatos com tatuagem visível, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei formal.

A eliminação de candidato com base exclusivamente em critério editalício sem amparo legal viola os princípios da legalidade, igualdade e livre acesso aos cargos públicos.

O controle judicial sobre exigências inconstitucionais em concursos públicos não viola a separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I; 37, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 898.450, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.08.2016 (Tema 838 da repercussão geral).

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0817545-49.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/03/2025 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO . CANDIDATO COM TATUAGEM VISÍVEL. SUPOSTA AFRONTA A PREVISÃO EDITALÍCIA
. TEMA 838. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 898 .450/SP. INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES A PESSOAS COM TATUAGEM, VISÍVEL OU NÃO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM RAZÃO DE CONTEÚDO QUE VIOLE OS VALORES CONSTITUCIONAIS
. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu o pedido liminar para que o impetrante permanecesse participando do concurso para policial militar, pois o mesmo teria sido desclassificado na segunda fase, mais precisamente no exame médico, que o considerou "inapto/incapaz", por apresentar tatuagem visível ao uso do uniforme de serviço . 2. Na hipótese dos autos o ato administrativo atacado desclassificou o candidato por ter ?tatuagem extensa no braço até o cotovelo direito, visível quando se utiliza uniforme previsto pela corporação.? Com efeito, a eliminação do impetrante, na forma como prevista no edital do concurso colide com a tese adotada em sede de repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 898 .450/SP que assentou a tese de que "editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais". 3 - Desta forma, eventual restrição a pessoas com tatuagem só seria possível se o conteúdo do desenho ou escrito violar valores constitucionais, veiculando ideologias terroristas ou extremistas contrárias às instituições democráticas, apologia à violência, criminalidade; discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem; atos libidinosos ou atos ofensivos às Forças Armadas, não sendo esta a hipótese dos autos, pois o conteúdo da tatuagem sequer foi mencionado na motivação do ato administrativo atacado. 4 ? Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 00004481620178140000 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/12/2018)

A decisão recorrida, ainda que inserida no juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, deixou de valorar elemento probatório relevante capaz de elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo – o referido laudo pericial –, desconsiderando, assim, o contraditório efetivamente instaurado.

Outrossim, a eliminação de candidato com base em critério genérico e subjetivo configura violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além de afrontar o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos.

Quanto ao perigo de dano, este revela-se evidente, haja vista que a exclusão do candidato do certame pode acarretar a perda definitiva de sua chance de prosseguir nas demais etapas, mesmo que, ao final, se reconheça a ilegalidade do ato administrativo impugnado – o que comprometeria a utilidade do provimento jurisdicional definitivo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente Agravo de Instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, retificando a decisão liminar proferia neste recurso, que determinou a imediata reintegração do agravante
YGOR ADRIANO PEREIRA CORREA
ao Concurso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, assegurando-lhe a participação nas etapas subsequentes do certame, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou com o intuito de rediscutir o mérito da presente decisão, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, 1.016, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do mesmo diploma legal.

Sirva-se a presente como mandado/ofício, na forma da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025